Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711556-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO VASCO FILHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA REIS SULZ GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANA CORDEIRO VASCO FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas e danos movida por FLAVIA CRISTINA REIS SULZ GONSALVES, pela indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, determinando o recolhimento das custas pertinentes ao pedido de reconvenção. Alega o agravante, em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária nos autos de origem por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos documentos passíveis de comprovar sua hipossuficiência financeira, aduzindo ser beneficiária do programa assistencial Bolsa Família, conforme comprovado nos autos. Assevera que: “Além do comprovante de ser beneficiaria do “Bolsa Família”, estão ali também inseridos os comprovantes de pagamentos abordados na decisão atacada, demonstrando que foi o filho da Agravante, WALTER AUGUSTO CORDEIRO, quem efetuou os referidos pagamento. Dessa forma a decisão que teve por base tais fundamentos sem considerar a hipossuficiência da Agravante é frágil e descabida no caso concreto, não restando outra ação senão a revisão da referida decisão”. Defende a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, destacando quanto ao periculum in mora, matéria diversa da tratada na decisão agravada, consistente nos efeitos da revogação da procuração que lhe havia sido outorgada pela agravada. Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. A agravada apresentou contrarrazões no ID 70310087, independente de intimação, argumentando que a agravante não instruiu os autos com documentos que possibilitem a efetiva apuração de sua situação financeira. Argumenta, ainda estar demonstrado nos autos a quitação antecipada do contrato de financiamento imobiliário do imóvel objeto do litígio, o pagamento de impostos incidentes sobre o bem, além de transações bancárias com valores elevados, ressaltando, ainda, que a recorrente teve indeferido o pedido de gratuidade judiciária e recolheu o preparo no primeiro recurso interposto no curso do processo. Instada a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, a agravante se manifestou no ID 70618886, juntando documentos a partir do ID 70618890. É o Relatório Decido. Considerando o objeto do recurso, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda, patrimônio, profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese dos autos, em uma análise preliminar, tenho como inviável a concessão do benefício, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando as evidências de situação patrimonial e de renda incompatíveis com as alegações sustentadas pelo recorrente, aliadas à resistência em proceder a juntada de documentos para comprovação da situação de hipossuficiência. Destaco que a alegação de que a agravante depende apenas de Bolsa Família, sustentada com juntada dos documentos de ID 70618891 e seguintes, que incluem extrato da Caixa Econômica Federal onde recebe o benefício, é incongruente com as demais informações que constam do processo, e com as próprias alegações sustentadas pela recorrente, pois no contrato objeto do litígio e na procuração outorgada ao seu causídico se qualificou como comerciante (ID 208034048 e ID 217309842). Leva-se em conta, ainda, que o objeto do processo originário evidencia capacidade financeira incompatível com alegação de dependência de benefício social, pois cuida-se de ação movida pela agravada visando a rescisão de contrato de compra de imóvel, cumulada com pedido indenizatório, envolvendo a aquisição de apartamento em Aguas Claras, pelo qual a agravante pagou à vista, a quantia de R$ 90.000,00, além de ter alegado que procedeu à quitação antecipada do financiamento imobiliário que subsistia em nome da agravada, cujo saldo devedor indicado no contrato era de R$ 104.627,37 (ID 208034048). Ademais, pelas qualificações apresentadas nos autos, pode-se apurar que a recorrente reside em imóvel diverso do que foi adquirido da recorrida, denotando possível realização de investimento imobiliário. Ademais, a recorrente se limitou a juntar extratos da Caixa Econômica Federal, onde, de fato recebe bolsa família, mas onde também consta créditos de origem não especificada, o que também revela inconsistência da alegação de que o recorrente sobrevive de benefício assistencial (ID 70618894 e seguintes). Registro, ademais, que a recorrente não atendeu a determinação judicial de juntada de declaração de imposto de renda, ou extratos de outras contas bancárias, notadamente a utilizada para realizar os pagamentos pela aquisição do imóvel, de modo passível de revelar sua efetiva situação financeira e patrimonial Além da recursa à apresentação desses documentos, a juntada de documentos que tratam apenas do recebimento de bolsa família já havia sido considerada insuficiente para concessão da gratuidade de justiça no primeiro recurso interposto pela agravante no processo, o Agravo de Instrumento no 0748290-96.2024.8.07.0000. Naquele recurso, o benefício foi indeferido nas mesmas condições em que postulado no presente agravo de instrumento, com se verifica na decisão de ID 223490313, tendo a recorrente procedido ao recolhimento do preparo recursal, demonstrando, assim, capacidade para fazer frente às despesas do processo. Nesse contexto, considerando a capacidade financeira evidenciada pelo objeto da ação, as incongruências na indicação de qualificação pessoal, aliadas à resistência da agravante em juntar aos autos documentos passíveis de comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, revela-se inviável a concessão da gratuidade e judiciária. Assim, as evidências de capacidade econômica apuradas nos autos e a falta de cooperação da agravante em proceder à correta instrução do pedido, não se coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator